Tribunal: TJMT
Processo: 1018421-46.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018421-46.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 544.534.371-53 (EMBARGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA APURADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018421-46.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO: GLAUCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
247853671)
, que, a unanimidade, deu provimento
ao recurso, para julgar procedente a pretensão autoral, para o fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, determinando-se a sua substituição pela taxa média de mercado calculada pelo Bacen (2,14% a.m. e 28,90% a.a.), bem como para condenar o banco a restituir o indébito, na forma simples, ou a sua compensação, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente a partir de cada pagamento indevido e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Inconformado, o embargante defende “
que a decisão
incorreu em erro material, especificamente no trecho em que é apontada a suposta média do BACEN para o mesmo período da contratação” (sic).

Alega que
“em um primeiro momento, não fica claro a origem da taxa apontada de 28,90%a.a., eis que o link fornecido somente leva a uma página do BACEN com as médias das contratações relativas a “aquisição de outros bens
” (sic).

Assevera que “
conforme fica claro nos fatos narrados pelo embargado em sua exordial, a contrato trata-se de empréstimo com descontos das parcelas na conta corrente, ou seja, empréstimo não consignado”
(sic).

Afirma que “
analisando a série do BACEN nº 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, verifica-se que a média entre todos os Bancos para o período da contratação (maio/2021) era de 80,70%a.a” (sic).

Enfatiza que “
há erro material na decisão ora embargada, eis que indica suposta taxa média do BACEN que não condiz com a modalidade de contratação. Ademais, a taxa pactuada se mostra abaixo da média do BACEN e, assim, não há o que se falar em abusividade” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar
o erro material, com consequente verificação da taxa média correta do BACEN e ausência de abusividade no caso concreto (Id. 249001190).

O embargado manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, pugnando, ao final, pela aplicação de multa prevista no a
rt. 1.026 do CPC, por manifestamente protelatório (Id. 249850197).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA APURADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTE STJ – ABUSIVIDADE VERIFICADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples”.

Inconformado,
o embargante defende que a decisão

incorreu em erro material, especificamente no trecho em que é apontada a suposta média do BACEN para o mesmo período da contratação.

Alega que em um primeiro momento, não fica claro a origem da taxa apontada de 28,90%a.a., eis que o link fornecido somente leva a uma página do BACEN com as médias das contratações relativas à “aquisição de outros bens”.

Afirma que analisando a série do BACEN nº 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, verifica-se que a média entre todos os Bancos para o período da contratação (maio/2021) era de 80,70% a.a, razão pela qual,
pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar
o erro material, com consequente verificação da taxa média correta do BACEN e ausência de abusividade no caso concreto.

Contudo, sem razão o embargante, isso porque, o acórdão recorrido bem analisou a questão do percentual de juros aplicados ao caso, no período em que foi firmado o contrato, logo, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024